Tribunal: CARF
Processo: 13856.000359/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000359/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.547 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se o lançamento quando constatado de forma inequívoca que os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados em DIRF, não
foram informados na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos pelo titular/dependente, e dedução indevida com dependente, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 5 a 10.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, na qual alega, conforme
relatório proferido no Acórdão 17-41.154 – 10a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 28):
1) Anexa documentos que comprovam erro de fato, incapacidade do profissional
contratado e desconhecimento das regras para confecção do imposto de renda;
2) Os dependentes Tatiana Aparecida da Silva, CPF 251.207.268-10 e Antonio Francisco
da Silva Junior, CPF 283.736.578-Sl, não se classificam como dependentes e após
apuração de entrega de IRPF tem saldo de imposto a restituir;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000359/2008-23
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000359/2008-23

3) As declarações (dos dependentes) não foram entregues por não estarem de posse do
informe de rendimentos;
4) Estão incorretos os rendimentos atribuídos a mim das empresas Dalkia Brasil S/A,
Lubiani Transportes Ltda, Expresso Mirassol Ltda e Companhia Energética São José;
5) Os rendimentos referentes a empresa Mendonça & Camargo Transportes Serviços
Ltda, referente a serviços de fretes, não foram recebidos pelo contribuinte e sim
vinculados ao seu CPF devido ao veículo que prestou serviços para a empresa não ter
sido transferido pelo comprador, tendo sido solicitada a correção;
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar parcialmente a
omissão de rendimentos, mantendo o lançamento em relação à outra parte e à glosa do pretenso
dependente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/6/2010 (e-fls. 37) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 15/7/2010 (e-fls. 39 a 41), no qual,
em suma, alega que após dois anos de tentativa, conseguiu que a fonte pagadora Mendonça &
Camargo transportes e serviços Ltda. retificasse a DIRF de forma que agora podem ser provadas
as informações prestadas quando da impugnação.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Inicialmente, frise-se que o contribuinte não se insurgiu contra a manutenção do
lançamento relativo à glosa de dependente, motivo pelo qual a discussão em torno dessa matéria
tornou-se definitiva com a decisão de primeira instância.
A lide remanesce em relação à omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte da empresa Mendonça & Camargo Transportes e Serviços Ltda, no valor de R$
21.672,58, compensando-se o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre tais rendimentos no valor
de R$ 1.156,32, uma vez que não constou nos autos documentação capaz de ilidir o contribuinte
do crédito tributário dela decorrente.
Conforme Notificação de Lançamento (e-fls. 7), o lançamento teve por base as
informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
O contribuinte alega não ter recebido o rendimento declarado em DIRF pela
empresa Mendonça & Camargo Transportes e Serviços Ltda. A DRJ manteve o lançamento uma
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000359/2008-23

vez que “A simples alegação do contribuinte de que tais valores não foram por ele recebidos
não altera o valor apurado. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar”.
Para comprovar suas alegações, o contribuinte junta aos autos, em fase recursal,
cópia de DIRF retificadora da empresa Mendonça & Camargo Transportes e Serviços Ltda.,
transmitida em 24/6/2010, conforme recibo (e-fls. 43 a 45). Entretanto, em que pese o recibo de
e-fls. 43 se referir ao exercício de 2007 (ano-calendário de 2006), período este discutido nos
autos, nele não há nenhuma informação particular em relação ao contribuinte.
Já os documentos de e-fls. 44 e 45 se referem ao exercício de 2006 (ano-
calendário de 2005), porém o que se discute nos autos é o ajuste anual do exercício de 2007
(ano-calendário de 2006), motivo pelo qual esses documentos não se prestam a comprovar a
pretensão do contribuinte.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. No caso
concreto, não tendo sido comprovado pelo contribuinte que ele de fato não recebeu os rendimentos
omitidos, válidas são as informações prestadas em DIRF, pois esta é obrigação acessória instituída
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99, e tem a função
estabelecida no § 2o do art. 113 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja,
“...tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”, de forma que goza de presunção relativa de
veracidade, afastável tal presunção apenas diante de elementos de prova contrários a ela, o que não
aconteceu no caso presente, devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital